Tribunal: STF
Processo: RE 1106450
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ART. 5º, XLV, XLVI, XLVII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROPORCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput, XLV, XLVI, XLVII e LIV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    2. Não compete ao Poder Judiciário, com base nos princípios da isonomia e proporcionalidade, substituir-se ao Poder Legislativo na escolha das penas adequadas a diferentes condutas ilícitas. Precedentes.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.